Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-73.2016.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000292-73.2016.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s): CAIO FERNANDO CARVALHO, JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO

CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO.

PREJUDICADO O PEDIDO DE RECORRER

EM LIBERDADE, POIS GARANTIDO NA SENTENÇA.

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA

E MATERIALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Apelação criminal interposta por Anderson de Jesus Santos contra sentença que o condenou, juntamente com corréu, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, IV, c/c art. 29). A sentença fixou a pena em 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. O recorrente pleiteia o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, requer absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II
.
Há duas questões em discussão: (i)
cabimento de
concessão do direito de apelar em liberdade; e (ii) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por furto qualificado, com eventual redimensionamento da pena.

III
.
Razões de decidir.

3.1 Prejudicado o pedido de
recorrer em liberdade,
em razão da constatação de que tal benefício foi garantido na sentença condenatória.

3.2.
A materialidade do delito foi confirmada por boletim de ocorrência e depoimentos da vítima e testemunhas. A autoria ficou comprovada pelas declarações harmônicas entre vítima e testemunhas, especialmente o depoimento de testemunha presencial que viu o recorrente saindo da casa da vítima com os objetos.

3.3. A
s negativas dos réus não se mostram críveis e não são corroboradas por qualquer prova. A palavra da vítima, corroborada por testemunho idôneo, tem especial relevância em crimes patrimoniais, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

3.4. A pena foi fixada no mínimo legal, com análise adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Inexistem motivos para redimensionamento.

IV. Dispositivo e tese.

4.1.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a condenação por furto qualificado com base na palavra da vítima, quando corroborada por testemunha presencial. 2. Pena fixada no mínimo legal. Ausência de vício ou ilegalidade, daí porque deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 155, §4º, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000292-73.2016.8.05.0142
,
provenientes da Comarca de Valença/BA, figurando como Apelante
ANDERSON DE JESUS SANTOS
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao

Recurso e,
manter a sentença em todos os seus termos,
pelas razões a seguir expendidas.